Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729777-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DESPACHO Diante da decisão superveniente proferida pelo MM. Juiz (id. 40045224), aos agravantes-executados para dizerem, em 5 dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Exclua-se o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora